Tribunal: TJES
Processo: 5005963-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005963-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELYN FERRON VENTURIN PENA

APELADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005963-61.2022.8.08.0024

APTE:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

APDO: EVELYN FERRON VENTURIN PENA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTINTA. ILICITUDE. DANO MORAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou ilícita a exigência de quitação de débitos com escola de origem como condição para matrícula em novo estabelecimento de ensino, condenando a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. O recurso alegou a legalidade da exigência, ausência de dano moral e risco sistêmico para as escolas privadas, postulando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é legítima a exigência de quitação de débitos com instituição de ensino anterior como condição para matrícula em novo estabelecimento de ensino;
(ii) estabelecer se há comprovação do dano moral decorrente da negativa de matrícula; e
(iii) determinar se o valor fixado para a compensação por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à educação, garantido pelos artigos 227 da Constituição Federal e 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), não pode ser restringido por exigências que não encontram respaldo legal, como a quitação de débitos com instituição de ensino anterior para matrícula em outro estabelecimento.

A Lei nº 9.870/1999, que regula as anuidades escolares, apenas autoriza a recusa de renovação de matrícula por inadimplência, não sendo aplicável para condicionar a constituição de nova relação jurídica entre aluno e instituição de ensino diversa.

A negativa de matrícula com base em exigência ilícita caracteriza violação ao direito fundamental à educação, causando dano moral presumido em razão da natureza essencial do direito violado.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta da instituição de ensino, o impacto sofrido pela parte autora e as condições econômicas das partes, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação.

O precedente não configura decisão de observância obrigatória, sendo fruto do exame do caso concreto, sem prejuízo de eventual influência em demandas semelhantes.

A majoração dos honorários advocatícios em 2% encontra amparo no §11 do art. 85 do CPC, considerando o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de quitação de débitos com instituição de ensino anterior como condição para matrícula em novo estabelecimento de ensino viola o direito fundamental à educação, previsto nos artigos 227 da Constituição Federal e 53 do ECA.

A negativa de matrícula com base em exigência ilícita gera dano moral, passível de compensação pecuniária proporcional à gravidade da conduta e ao impacto sofrido pela parte lesada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 53; Lei nº 9.870/1999, art. 5º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1583798/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.05.2016, DJe 07.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005963-61.2022.8.08.0024

APTE:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

APDO: EVELYN FERRON VENTURIN PENA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
pelo

UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
, eis que irresignado com a sentença que
julgo
u
parcialmente procedente
o pleito autoral,
declarando a ilicitude
d
a exigência de quitação de mensalidades da escola de origem
para que permitisse
a
efetivação
d
a
matrícula
de
EVELYN FERRON VENTURIN PENA
,
o que ensejou, ainda, na condenação n
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.

O apelo contém alegações
quanto à legalidade da exigência d
a
declaração de quitação d
as
mensalidades;
de
ausência d
a
comprovação d
o
dano moral
e sobre
o risco sistêmico para escolas privadas, diante do
precedente
ora guerreado e que, caso mantida a condenação
que lhe fora imposta
, seja reduzido
o
montante
da indenização
para mil reais.

Muito bem.

É conhecido o entendimento de que a exigência de declaração de quitação de débitos para renovação de matrículas é permitida, em conformidade à disposição contida no artigo 5º da Lei nº 9.870/1999
1
,
regramento
que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares (dentre outras providências).

Contudo, trata-se aqui de matrícula em instituição de ensino na qual não existem pendências financeiras,
exigindo a instituição de ensino declaração de quitação emitida pela escola frequentada anteriormente pela demandante.

D
este modo, não se trata de recusa de rematrícula mas da própria matrícula, em outro estabelecimento de ensino, distinto daquele em que esteve matriculada anteriormente.

Ora, nesse passo, há que se sopesar seu direito fundamental de acesso à educação, cuja prestação dos serviços referentes não pode ser recusado por tal condicionante, eis que viola dispositivo constitucional e infraconstitucional, dispostos nos artigos 227 da Constituição da República e 53 do Ecriad, assim normatizados:

Art. 227.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito

à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 53.

A criança e o adolescente têm direito à educação
,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,

assegurando-se-lhes
:

I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
;

Destaco em consonância:

CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. CURSO DISTINTO.
NEGATIVA DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Hipótese em que a corte de origem entendeu não haver amparo legal para a Universidade recusar a matrícula de aluno aprovado em concurso vestibular, por estar ele inadimplente com relação a mensalidades de curso anterior. 2. A instituição de ensino alega negativa de vigência ao art. 5º da Lei 9.870/99, sob o argumento de que "a inadimplência sugerida na lei como óbice à matrícula de alunos inadimplentes não se restringe aos contratos em andamento". 3.
A prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis que, de alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas
4. A educação é um direito consagrado constitucionalmente, tal como prevê o art. 205 da Constituição Federal, in verbis: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 5.
O dispositivo legal tipo por violado autoriza a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente
. 6.
No entanto, o caso trazido à análise do Superior Tribunal de Justiça não diz respeito à mera renovação de matrícula, mas sim à constituição de nova relação jurídica, ainda que na mesma instituição de ensino
. 7.
Não se mostra razoável que se proceda a uma interpretação extensiva da Lei em apreço de modo a prejudicar o consumidor, em especial aquele que almeja a inserção no ambiente acadêmico
. 8. A eventual cobrança de valores em aberto poderá ser realizada, porém pelos meios legais ordinários, não se admitindo a pretendida negativa de matrícula na forma propugnada pela recorrente, uma vez que não há respaldo legal para tal ato. 9. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1583798 SC 2016/0034716-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016).

Sob tais fundamentos, conclui-se, que a negativa implementada pelo apelante viola o direito fundamental à educação pertencente à ora apelada, eis que não há previsão legal em sentido consonante à tese trazida no recurso.

Quanto ao dano moral,
resta configurado, pela restrição ao direito que cabe à requerente, por conduta ilícita, pois praticada sem respaldo de normatização referente e que revela atitude desarrazoada e relacionada
suposta
a situação jurídica da qual não participa.

Em relação ao valor arbitrado, três mil reais, revela-se adequado, não oferece risco de enriquecimento sem causa e cumpre o objetivo da reparação pretendida, considerando sua gravidade e condições das partes.

De outra vista,
reduzi-
lo

a
o
montante
de
mil reais,
representa infimidade com a situação examinada, motivando, tais elementos em conjunto, a manutenção do valor arbitrado pelo juízo primevo
.

Por fim, quanto à formação de
precedente,
veiculada pelo recorrente, destaque-se não se tratar
aqui
de decisão de observância obrigatória, mas de exame do caso concreto, o que não se afasta pela possibilidade de que influencie o julgamento de questionamentos semelhantes.

Em conclusão, tudo examinado, sem razões para que seja modificada a sentença recorrida, mantém-se por seus fundamentos.

Despiciendas maiores digressões, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 5
o

Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.